Tribunal: TJMT
Processo: 1040614-76.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040614-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), RUBENS DE SOUZA ARANTES - CPF: 207.498.801-04 (AGRAVADO), YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. CONTA DE AVALISTA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi
Univales
MT contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para determinar o depósito judicial, pela agravante, do valor de R$ 384.701,64, sob pena de multa diária, em razão de descontos realizados na conta bancária do agravado, avalista em Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, com base no art. 300 do CPC; (
ii
) definir se a compensação realizada pela cooperativa na conta do avalista encontra respaldo em cláusula contratual válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes contém cláusula expressa de compensação, autorizando o credor a compensar valores devidos com recursos existentes em contas ou aplicações financeiras do devedor principal e de seus avalistas.

A existência de cláusula contratual clara afasta a alegação de ausência de autorização para o débito, demonstrando a probabilidade do direito da cooperativa e, por conseguinte, a ausência de verossimilhança na pretensão do agravado.

Conforme jurisprudência do TJMT, não se concede tutela de urgência quando ausente a probabilidade do direito alegado e o risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A compensação efetuada não configura ato abusivo ou ilícito, estando amparada por cláusula contratual válida e pela legislação aplicável, especialmente o Código Civil.

O eventual equívoco quanto à titularidade dos valores compensados (pertencentes a terceiro não integrante da lide) não interfere na análise da tutela de urgência e deverá ser resolvido em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de cláusula contratual expressa autoriza a instituição financeira a compensar valores devidos em conta de avalista, afastando a probabilidade do direito à restituição imediata.

A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC inviabiliza a concessão de tutela de urgência.

A controvérsia sobre a titularidade dos valores debitados deve ser discutida em ação própria, não cabendo solução em sede de tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Código Civil, art. 368 e seguintes; Lei nº 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1002952-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.05.2024; TJDFT, APC nº 0727453-20.2020.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 25.09.2024; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

AI
1040614-76.2025.8.11.0000

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO

JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
x

RUBENS DE SOUZA ARANTES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais nº 1097094-48.2025.8.11.0041, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante deposite em juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a quantia de R$ 384.701,64 (trezentos e oitenta e quatro mil, setecentos e um reais e sessenta e quatro centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que agiu no estrito cumprimento do dever contratual, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes prevê cláusula de compensação, autorizando a cooperativa a compensar valores devidos com quaisquer recursos da emitente da cédula bancária e do avalista.

Alega que o agravado figura como avalista na Cédula de Crédito Bancário nº C113330088, respondendo solidariamente pelos débitos decorrentes do contrato.

Por decisão de ID 329876872, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 337845358), sustentando a inexistência de cláusula expressa de débito automático em conta, a abusividade da conduta da instituição financeira e a violação ao Código de Defesa do Consumidor, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A questão posta em análise neste recurso cinge-se à verificação da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Em análise detida dos documentos que instruem o recurso, verifico que a Cédula de Crédito Bancário nº C113330088 (ID 329190892) contém cláusula expressa de compensação, nos seguintes termos:

"CLÁUSULA DE COMPENSAÇÃO: Na hipótese de não pagamento dos valores referidos neste título no vencimento, o(a) CREDOR(A) poderá compensar os valores devidos com quaisquer créditos ou recursos do ASSOCIADO ou de seus AVALISTAS existentes em contas ou aplicação financeira de qualquer espécie, inclusive Fundos de Investimentos, mantidos junto ao SICREDI (Sistema de
Crédito Cooperativo), na forma da compensação disciplinada pelo Código Civil."

Tal cláusula é clara ao autorizar a compensação de valores devidos com quaisquer recursos não apenas do associado/emitente, mas também de seus avalistas, o que afasta a alegação de ausência de autorização contratual para o débito realizado na conta do agravado.

Nesse contexto, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo agravado, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Conforme precedente desta Câmara:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DESCONTO NA CONTA CORRENTE DO AVALISTA – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO
– PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há probabilidade do direito do autor se a instituição financeira demonstra que o desconto de valores na conta corrente ocorreu mediante prévia autorização da parte. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002952-15.2024.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024)

Na mesma perspectiva:

Direito civil. Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário.
Avalista .
Descontos em conta corrente. Responsabilidade solidária. Licitude dos descontos. Recurso conhecido e
desprovido .
I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em conta corrente da agravante, realizados pelo banco agravado, em decorrência de contrato de mútuo no qual a agravante figurou como avalista.
II .
Questão em discussão 2.
A controvérsia envolve a responsabilidade da agravante, na qualidade de avalista, pela quitação de dívidas contraídas pela devedora principal falecida e a
legalidade dos descontos realizados em sua conta corrente. III. Razões de decidir
3 .
A cédula de crédito bancário assinada pela agravante como avalista contém cláusula autorizando a instituição financeira a utilizar o saldo de qualquer conta para amortização da dívida. O aval, sendo uma garantia pessoal autônoma, mantém a responsabilidade do avalista mesmo após o falecimento do devedor principal. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1 .085, firmou entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, desde que previamente autorizados. A existência de cláusula contratual específica autoriza os descontos realizados, não havendo ilicitude ou abuso.
IV. Dispositivo
5 .
Agravo conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 44; Tema 1 .085 STJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Cível,
j .
4.5.2016. (TJ-DF 07274532020248070000 1927207, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/10/2024)

Da mesma forma, não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, caso a ação seja julgada procedente ao final, o valor será devidamente restituído ao agravado, não havendo prejuízo irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela de urgência.

A compensação realizada pela instituição financeira encontra respaldo contratual e legal, não configurando conduta abusiva ou ilícita que justifique sua imediata reversão por meio de tutela provisória.

Por fim, cumpre ressaltar que a questão relativa à titularidade do valor depositado por engano na conta do agravado
, supostamente
pertencente ao Sr. Wilson Ribeiro
,
deverá ser dirimida em ação própria, com a participação do verdadeiro titular do montante, que não integra a presente relação processual.

Pelo exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026